Tribunal: TCU
Processo: 040.267/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1918/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.267/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Zafaneli (XXX.987.930-XX); Cristina Specht Jansen (XXX.249.260-XX); Elizete da Costa (XXX.595.885-XX); Leonardo Feliciano Nery dos Santos (XXX.273.595-XX); Leonardo Valerio da Silva Tavares (XXX.883.644-XX); Leticia Borges do Amaral (XXX.406.900-XX); Luisa Portantiolo Mota (XXX.133.030-XX); Marcio Costa (XXX.555.521-XX); Paullete Albuquerque (XXX.525.904-XX); Thamires Lorenzet Cunha Seus (XXX.236.390-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.